Tribunal: TJES
Processo: 5010512-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010512-84.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LOURDES DIAS DE BARROS CARVALHO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rafael Araújo Simão, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES. A impetração alega constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva mantida por mais de 15 meses sem início da instrução criminal. Sustenta-se a ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar, a inadequação da fundamentação da decisão e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Postula-se a revogação da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) avaliar se há excesso de prazo que configure constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva do paciente encontra amparo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, sendo decretada com base no descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, notadamente a proibição de ausentar-se da comarca e a obrigação de manter endereço atualizado.

4.
A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, baseada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, não se configurando coação ilegal.

5.
O alegado excesso de prazo encontra justificativa na complexidade do processo, que envolve três réus, sendo um deles em local incerto e não sabido, além da já designada audiência de instrução para data próxima, demonstrando regular andamento da ação penal.

6.
A jurisprudência do STJ admite relativa elasticidade nos prazos processuais, desde que não haja inércia do juízo e que o tempo de prisão cautelar seja justificado pelas peculiaridades do caso concreto.

7.
A existência de condições pessoais favoráveis do paciente não impede a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais e a necessidade da prisão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é válida quando baseada em decisão fundamentada que demonstre a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

2 .Não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo justificado por peculiaridades do caso concreto, como pluralidade de réus, dificuldade na citação e regular andamento do feito.

3. O descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas legitima a substituição por prisão preventiva, quando inadequadas as medidas alternativas para assegurar os fins do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022; STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010512-84.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LOURDES DIAS DE BARROS CARVALHO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RAFAEL ARAÚJO SIMÃO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca de Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 29 c/c 69, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Civil, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere, considerando que
“
o paciente encontra-se recolhido preventivamente desde 12 de março de 2024, perfazendo, at
é
a presente data, 07 de julho de 2025, o lapso temporal de 1 ano, 3 meses e 25 das de prisão cautelar, sem que a instrução criminal sequer tenha sido iniciada com a realização da audiência de instrução e julgamento. Embora a autoridade coatora tenha, finalmente, designado a audiência para 04 de agosto de 2025, o decurso de mais de 15 meses de custódia cautelar, sem a devida formação da culpa, configura um constrangimento ilegal flagrante, alheia aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade
”
.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão (ID 41217413), tem-se que o magistrado se manifestou nos seguintes termos ao manter a medida constritiva do paciente:

“
[...] 3. Lado outro, no que se refere ao requerimento de revogação da prisão formulado pela d. Defesa só réu
RAFAEL ARAÚJO SIMÃO
, calha consignar que a prisão deste denunciado, assim como a dos corréus
DAVID JÚNIOR GOMES DOS SANTOS
e
RAFAEL ARAÚJO SIMÃO
, revelam-se, de fato, imprescindíveis,
como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual, para garantir a aplicação da lei penal e em virtude do descumprimento das medidas cautelares
, diante dos aspectos devidamente pontuados às fls. 182/185 e na decisão proferida em 14/09/2023.

(...)

Especificamente em relação ao réu
RAFAEL ARAÚJO SIMÃO
, verifico que a sua prisão preventiva foi decretada por este Juízo, em 14/09/2023,
para assegurar a aplicação da lei penal e por descumprimento das medidas cautelares
, notadamente porque, embora tenha alcançado a liberdade, descumpriu as condições fixadas em Audiência de Custódia.

(...)

Entrementes, apesar de ter recebido tal oportunidade,
o réu descumpriu, pelo menos duas medidas cautelares
, quais sejam, a proibição de ausentar-se da Comarca de Vila Valério/ES, sem prévia autorização deste Juízo, e manutenção do endereço atualizado, devendo ser ressaltado que
a própria defesa técnica, quando do requerimento sob análise, registrou, em síntese, que o acusado atualmente reside na Comarca de Ipatinga/MG
, juntando comprovante de residência.

(...)

Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas Decisões supracitadas e neste provimento –,
INDEFIRO o requerimento formulado pela d. Defesa e MANTENHO a prisão preventiva dos réus RAFAEL ARAÚJO SIMÃO e RODRIGO DE JESUS CONCEIÇÃO, bem como a Decisão que decretou a prisão preventiva do réu DAVID JÚNIOR GOMES DOS SANTOS
.”

Reiterando o entendimento, na Decisão (ID 54923952), foi mantida a prisão preventiva do paciente:

“
1. Inicialmente, em observância à Portaria Presidência n° 278 de 03 de Setembro de 2024, de lavra do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e do Ato Normativo Conjunto n° 023/2024, do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, publicados no Diário da Justiça na data de 25/10/2024, e visando reavaliar a necessidade, adequação e proporcionalidade do decreto prisional exarado nos autos, em especial em razão da excepcionalidade da prisão preventiva frente as demais medidas cautelares, verifico que, quando da decretação da prisão, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à sua necessidade. Para além disso, observo que, o decreto prisional fora reavaliado e mantido por este Juízo, de modo que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais Decisões. Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas Decisões supracitadas e neste provimento –,
MANTENHO a prisão preventiva dos acusados RODRIGO DE JESUS CONCEIÇÃO e RAFAEL DE ARAÚJO SIMÃO, bem como a Decisão que decretou a prisão preventiva do réu DAVID JUNIOR GOMES DOS SANTOS
.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável, ressaltando ainda o fato de que a ação originária conta com três réus, estando um deles em local incerto e não sabido, dificultando o andamento processual.

Verifico também que já houve designação de audiência para o dia 04/08/2025, às 14h, tendo o feito prosseguido normalmente.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)